Tribunal: TJMT
Processo: 1019282-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019282-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ORLANDO SIMOM CORONADO (AGRAVADO), ORLANDO SIMOM CORONADO 01117000869 - CNPJ: 28.632.238/0001-59 (AGRAVADO), LUCIANA CORDEIRO ALENCASTRO - CPF: 690.776.651-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –

VEÍCULO DEPOSITADO EM RAZÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – QUESTÃO INCONTROVERSA – PÁTIO PARTICULAR – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS – OBRIGAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O credor fiduciário, na condição de proprietário, responde pelas despesas vinculadas ao bem (obrigação
propter rem
) recolhido no pátio de terceiro, devendo suportar referidos encargos e remover o veículo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019282-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ORLANDO SIMOM CORONADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, que, nos autos da

Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer no. 1002771-65.2023.8.11.0059,

ajuizada por
ORLANDO SIMOM CORONADO
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a remoção do veículo das dependências do pátio da empresa autora, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena da incidência de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada em R$20.000,00 (vinte e mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que
“
o procedimento adotado pelo juízo a quo afrontou diretamente a legislação

maior, ao desrespeitar o
devido processo legal
, pois, a prestação jurisdicional

apresenta forma inadequada, o que afronta o
princípio do devido processo legal
,

ao se impedir o
contraditório e a ampla defesa”
(sic).

Alega que
“
evidente está a presença do requisito ligado à violação de direito do agravante, de tal modo que há relevante fundamento de direito para conceder o efeito suspensivo pretendido. O prejuízo à agravante mostra-se estampado no fato de inversão do ônus da prova somente poderá ocorrer se presentes, de forma concomitante, os requisitos mencionados no código de defesa do consumidor, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, sob pena de gerar insegurança jurídica”
(sic).

Ressalta que
“
não há qualquer verossimilhança nas

alegações da requerente”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 06/09/2023, conforme Id 181580676.

Contraminuta ofertada no Id 184573661, em que o agravado aduz que
“o banco fiduciante é o real proprietário do bem apreendido judicialmente, estando com a posse indireta do veículo e transferindo a posse direta ao devedor fiduciário, tanto que moveu a ação de busca e apreensão para apreender o bem, sendo deferida a liminar”
(sic).

Diz que
“Nesse sentido, nos termos do artigo 2o, do Decreto Lei no 911/69, em eventual inadimplência o credor fiduciário, autoriza a venda do bem para pagamento do débito, incluindo, inclusive eventuais despesas, como notadamente as diárias do pátio, onde o veículo ficou depositado. Portanto, totalmente acertada a decisão do Juízo de piso, ao determinar a imediata remoção do veículo, e posterior pagamento das diárias pelo período em que ficou armazenado, porém o Banco agravante tenta utilizar do Poder Judiciário para se livrar da dívida, na tentativa de lesar a empresa agravada, ora credora da obrigação”
(sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id 179469717.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que determinou a remoção do veículo das dependências do pátio da empresa autora/agravada, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena da incidência de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada em R$20.000,00 (vinte e mil reais).

Na origem, a parte autora agravada alega ser microempresa individual do ramo de prestação de serviço de pátio e estacionamento, destinado ao armazenamento de veículos.

Relata que, em 26/01/2021, o automóvel, NISSAN/FRONTIER CD – SL 4X4 2.5 16V TDI 4P DIESEL), Ano: 2013 – Chassi: 94DVDUD40EJ607642 – RENAVAM: 551283610 – PLACA OBO8953 – COR: PRATA, foi objeto de busca e apreensão em decorrência da ordem exarada nos autos distribuídos sob o n°. 1002598-46.2020.811.0059, sendo, posteriormente, levado para o pátio da empresa autora.

Continuou narrando que, conquanto tenha notificado o banco requerido, via e-mail, o veículo permanece no pátio da empresa autora até os dias atuais, sem que tenha havido custeio das despesas, fato que tem lhe ocasionado prejuízos.

Em análise do pleito, o magistrado singular deferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, e formou sua convicção da seguinte forma:

“(...) In casu, tem-se que o pedido liminar merece prosperar, eis que a empresa autora colacionou aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, consoante se infere do Auto de Busca, Apreensão e Depósito (ID 122524650), e-mail enviado para requerida solicitando a remoção do veículo automotor (ID 122524652), sentença proferida nos autos distribuídos sob o n°1002598-46.2020.811.0059, fixando prazo de 10 (dez) dias para o banco requerido providenciar o pagamento das despesas com o pátio junto ao depositário fiel nomeado, bem como remover o veículo, sob pena de multa única (ID 122524655) e fotos de veículo automotor (ID 122526200, ID 122526203 e ID 122526206).

O perigo de dano resta evidente pela permanência, sem pagamento, do veículo no pátio da empresa autora, o que gerará prejuízos econômicos à parte autora que além de não receber a quantia devida, perde espaço para acomodação de novos veículos.

De outro vértice, não se vislumbra na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, visto que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a reinserção.

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando a remoção do veículo das dependências do pátio da empresa autora, no prazo de até 10(dez) dias, sob pena da incidência de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 20.000,00 (vinte e mil reais)”

De fato, cumpre registrar que as despesas administrativas decorrentes de apreensão do veículo alienado (independentemente dos motivos que ensejaram o recolhimento do bem) são de responsabilidade do credor fiduciário.

Isso porque, na condição de proprietário, responde pelas despesas vinculadas ao bem (obrigação
propter rem
) recolhido no pátio de terceiro, devendo suportar referidos encargos e remover o veículo, responsabilização essa devida sem prejuízo de seu direito de regresso em face do devedor fiduciante.

No mesmo trilhar, colhe-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013). 2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 910776 SP 2016/0109465-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Este também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL - LIMINAR CONCEDIDA – DESPESAS COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU NÃO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO –
RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao credor fiduciário, o pagamento das despesas com estadia do veículo no pátio do Detran, além dos tributos, taxas e multas e demais encargos incidentes sobre o bem, para viabilizar a liberação deste e o cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ser o Agravante o titular do domínio e da posse indireta do bem; Ainda, por ter referidas despesas, natureza “propter rem”, isto é, recaem sobre o próprio bem e não sobre o possuidor.”
(TJ-MT 10173036120228110000 MT, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - VEÍCULO DEPOSITADO EM RAZÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - QUESTÃO INCONTROVERSA -
PÁTIO PARTICULAR - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS - OBRIGAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO -
LIMITAÇÃO TEMPORAL DA EXIGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. - A análise das condições da Ação deve ser realizada com base na narrativa da parte Autora na Petição Inicial. Em se concluindo que ela é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que, potencialmente, o Réu deve responder à postulação e à integralidade ou parte dos efeitos de sua eventual procedência, estará consubstanciada a condição da Ação relativa à legitimidade das partes - Nos termos do art. 374, inciso II, do CPC, não dependem de prova os fatos "afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária", motivo pelo qual não há que se questionar a existência da negociação entre as partes - No julgamento do IRDR no 1.0024.14.014689-5/003 (Tema no 53), esta Eg. Corte fixou tese no sentido de que, "em hipóteses nas quais a apreensão do veículo ocorrer em razão de ordem judicial derivada de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo credor fiduciário, cabe-lhe arcar com os custos respectivos de estadia" - Não estando adequadamente demonstrado o valor devido e, especialmente, considerando a diferenciação de preço que é comumente feita para longos períodos, a quantia a ser quitada deve ser arbitrada em Liquidação de Sentença - A contraprestação deve ter por base o total de dias em que o bem está sob a guarda da Suplicante, sob pena de enriquecimento sem causa do Demandando, sendo impossível considerar limitações legais previstas para apreensões decorrentes de infrações de trânsito.”
(TJ-MG - AC: 50066392120218130342, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.UNANIMIDADE. I. O cerne da demanda cumpre em verificar se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento de despesas com estadia e taxas originárias da apreensão do veículo realizada pelo DETRAN/MA. II. Com efeito, há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de alienação fiduciária são de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel. (3a Turma, REsp 1657752/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, unânime, DJe de 21.11.2018) III. Adotadas essas premissas, não paira a menor dúvida de que, juridicamente, o titular da propriedade, em decorrência do contrato de arrendamento mercantil, é exclusivamente o apelante. Por assim ser, tem-se como inequívoco que o banco, ora apelante é o único responsável pelo pagamento do débito decorrente do acautelamento do veículo no Pátio Legal, após sua apreensão. IV. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ-MA - AC: 00054836720148100001 MA 0307082019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023